Tribunal: TCU
Processo: 036.101/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor do Município de Encruzilhada/BA e Anderson Rocha, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do município de Encruzilhada/BA (CNPJ: 13.907.373/0001-92) e Anderson Rocha (CPF: XXX.384.485-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Gilmar Rocha Pereira e Edélio Luis Dias Santos; 9.2. considerar revéis os responsáveis município de Encruzilhada/BA e Anderson Rocha, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Anderson Rocha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.4. aplicar a Anderson Rocha a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o município de Encruzilhada/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável município de Encruzilhada/BA: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/6/2010 6.000,00 14/7/2010 6.000,00 2/9/2010 6.000,00 13/9/2010 6.000,00 29/10/2010 6.000,00 18/11/2010 6.000,00 4/1/2011 6.000,00 22/2/2011 6.000,00 15/3/2011 6.000,00 12/4/2011 6.000,00 18/5/2011 6.000,00 15/6/2011 6.300,00 15/7/2011 6.300,00 17/8/2011 6.300,00 22/9/2011 6.300,00 13/10/2011 6.300,00 18/11/2011 6.300,00 15/12/2011 6.300,00 6/1/2012 6.300,00 9.7. informar ao responsável pelo município de Encruzilhada/BA de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.9. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis para ciência, informando-os de que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.